Tribunal: TCU
Processo: 008.954/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em favor de Maria da Graça Morais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria da Graça Morais, recusando o respectivo registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar, com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação: 9.3.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.1.2. absorva a parcela compensatória pelos reajustes posteriores a dezembro de 2012, inclusive aquele decorrente da Medida Provisória 1.170/2023, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.2.1. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3.2.2. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.